Tribunal: TJES
Processo: 5006571-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006571-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MARCIA CARLOS SOARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO, ARBITRA HONORÁRIOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO ADEQUADO: APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação do recurso, diante da natureza jurídica de sentença da decisão recorrida. A agravante sustenta a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em casos de decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando, ainda, pela aplicação do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolhe parcialmente a impugnação à liquidação/cumprimento de sentença, arbitra honorários sucumbenciais e determina a expedição de precatório/RPV possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão em questão tem natureza jurídica de sentença, por encerrar a fase de execução do processo, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o recurso cabível contra decisões dessa natureza é a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme precedentes destacados.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica, uma vez que inexistem dúvidas objetivas acerca da natureza da decisão recorrida e do recurso cabível, sendo evidente a inadequação do agravo de instrumento interposto.

A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, não havendo mácula a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe parcialmente a impugnação à liquidação/cumprimento de sentença, arbitra honorários sucumbenciais e determina a expedição de precatório/RPV possui natureza de sentença possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

STJ, AgInt no REsp 1894380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

TJES, AI 5011342-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/11/2023, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006571-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
MARCIA CARLOS SOARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática proferida em id. 8717879, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante por ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Em suas razões (id. 8929199), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a decisão que acolhe em parte a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, logo, tal como definido pela jurisprudência do STJ, cabível seria o agravo de instrumento; e (ii) os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça são oscilantes quanto ao tema, pugnando pela admissão do recurso ante a fungibilidade.

A agravada
M
A
RCIA CARLOS SOARES
, em sede de contrarrazões (id. 10200610), arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de refutar o mérito e pugnar pela manutenção da r. decisão objurgada.

Oportunizado o contraditório (id. 10509524), o recorrente se manifestou em id. 10655888.

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi negado seguimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante por entender, em resumo, que
“[...]
a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo
”
e que, no caso vertente,
“[...]
tratando-se de sentença que acolhe parcialmente

a impugnação apresentada, arbitra honorários sucumbenciais e, após o retorno dos autos do setor da Contadoria,

determina a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação
”.

Foi, então, que, irresignado com a referida decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

Apesar de alegada, em contrarrazões, a preliminar de violação à dialeticidade recursal, verifico que o recurso apresentado não incorre em referido vício, inclusive por atacar a decisão impugnada, sem incorrer em dissociação quanto à fundamentação.

Passando ao mérito, após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem ratificar integralmente os termos daquele ato judicial, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

E assim o digo, porque o ato recorrido possui natureza de sentença, ou seja, decisão judicial terminativa, aquela que decide a questão principal, encerrando a fase de conhecimento ou execução do processo.

Ademais, o C. STJ e este E. TJES já adotaram o mesmo entendimento em casos similares ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes
”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 20 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Data: 24/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005164-27.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Descontos Indevidos)

Destarte, seria apelação o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC
1
.

Neste aspecto, rememoro que, não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

In casu
, a simples leitura do conteúdo do pronunciamento judicial emanada pela Magistrada
a quo
revela se tratar de sentença, isto é, decisão terminativa que encerrou a fase de execução do processo, já que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, arbitrou honorários sucumbenciais e determinou inclusive a expedição de precatório/RPV após o retorno dos autos da contadoria.

Neste cenário, não se mostra possível, ainda, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, já que inexistente dúvida objetiva. Em caso análogo ao dos autos já se pronunciou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível. 2 - “
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido. (TJES, AI 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Quarta Câmara Cível).

E no mesmo sentido o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1894380 PA 2020/0233030-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decisão monocrática outrora proferida, a qual ocorreu em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em outros termos, como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão singular.

É como voto.

1
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.